Tribunal: CARF
Processo: 10120.727903/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.727903/2011-90
ACÓRDÃO
2202-011.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLMAQ MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/12/2008
INCONSTITUCIONALIDADE.NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
E
INFORMAÇÕES
EM
MEIO
DIGITAL.
CFL
22.
IMPROCEDÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DA LEI N° 8.218/91. SÚMULA CARF N° 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro
no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em dar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727903/2011-90
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado (fl. 2) para exigir da Recorrente multa em razão
da não apresentação de arquivos em meio digital e magnético contendo a sua escrituração fiscal,
nos termos abaixo:

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Apresentar a empresa arquivos e sistemas das informacoes em meio digital
correspodentes aos registros de seus negocios e atividades economicas ou
financeiras, livros ou documentos de natureza contabil e fiscal com omissao ou
incorrecao, conforme previsto na Lei n. 8.218, de 29.08.91, art.11, paragrafos 3. e
4., com redacao da MP n. 2.158, de 24.08.01.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.218, de 29.08.91, art.12, II, paragrafo único.

Conforme narra o relatório da fiscal (fls. 235-243), em razão de terem sido
transmitidas informações incorretas nos arquivos digitais, foi aplicada multa de 5% do
faturamento da pessoa jurídica, limitado a 1%, nos termos abaixo:

21. Conforme cientificado para a empresa no TIF 3, os arquivos contábeis
apresentados contém diversos dados incorretos, inclusive erros em saldos, ou
seja, saldos iniciais incompatíveis com o saldo final da respectiva conta contábil,
como se verifica na listagem “contabilidade incorreta em saldos”. Apenas nos
erros/omissões de saldos nas contas contábeis, verifica-se um total de
R$155.187.548,20.
22. Também, nos únicos arquivos digitais contábeis apresentados pela Volmaq,
constata-se que não constam os 16 veículos cadastrados em nome da Volmaq no
Renavam/Denatran.
23. Como previsto no inciso II do art.12 da Lei 8218/91, a multa pelas informações
incorretas em arquivos digitais é de 5% das incorreções, limitada a 1% da receita
bruta. Tendo em vista que a receita da Volmaq no período fiscalizado foi de
R$58.917.598,03, conforme suas DIPJ e contas contábeis apresentadas para o
período 11/08 a 06/11, a multa máxima aplicável pelos seus erros em arquivos
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727903/2011-90
3
digitais é no valor de R$589.175,98. Este valor máximo foi aplicado na multa do AI
51007966-0, código 22.

Após a apresentação de impugnação, sobreveio o acórdão no 12-59.685, proferido
pela 12a Turma da DRJ/RJ1, que entendeu pela sua improcedência (fls. 334-339), nos termos da
ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/12/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL. CFL 22.
Constitui infração apresentar a empresa informações digitais com registros de
seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos
de natureza contábil e fiscal com omissão ou incorreção.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 11/10/2013 (fl. 342), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
08/11/2013 (fls. 344-360) em que alega que houve cerceamento de direito de defesa, alega que
respondeu a todas as intimações, mas ainda assim, em razão de pequenos erros e imperfeições
foi-lhe imputada penalidade rigorosa e que a multa seria confiscatória.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço parcialmente do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os
demais pressupostos de admissibilidade, mas não conheço da questão referente ao patamar
confiscatório da penalidade aplicada em razão do óbice previsto na Súmula CARF no 2.
Com relação à preterição de direito de defesa, entendo que razão não assiste à
Recorrente.
Conforme narra o relato fiscal, a Recorrente foi intimada para prestar
esclarecimentos e, após a condução de ação fiscal, foram apontadas diversas irregularidades e
possível confusão patrimonial entre a sociedade empresária e os sócios. Ao final, concluiu que
houve omissão de valores expressivos na contabilidade, bem como não foi informada a
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727903/2011-90
4
titularidade da frota integral de veículos detidos pela pessoa jurídica, conforme trecho que
transcrevo novamente:

21. Conforme cientificado para a empresa no TIF 3, os arquivos contábeis
apresentados contém diversos dados incorretos, inclusive erros em saldos, ou
seja, saldos iniciais incompatíveis com o saldo final da respectiva conta contábil,
como se verifica na listagem “contabilidade incorreta em saldos”. Apenas nos
erros/omissões de saldos nas contas contábeis, verifica-se um total de
R$155.187.548,20.
22. Também, nos únicos arquivos digitais contábeis apresentados pela Volmaq,
constata-se que não constam os 16 veículos cadastrados em nome da Volmaq no
Renavam/Denatran.
23. Como previsto no inciso II do art.12 da Lei 8218/91, a multa pelas informações
incorretas em arquivos digitais é de 5% das incorreções, limitada a 1% da receita
bruta. Tendo em vista que a receita da Volmaq no período fiscalizado foi de
R$58.917.598,03, conforme suas DIPJ e contas contábeis apresentadas para o
período 11/08 a 06/11, a multa máxima aplicável pelos seus erros em arquivos
digitais é no valor de R$589.175,98. Este valor máximo foi aplicado na multa do AI
51007966-0, código 22.

Assim, entendo que não houve cerceamento de direito de defesa eis que a
Recorrente se defendeu da infração que foi a ela imputada, o que leva à rejeição da preliminar.
Com relação à penalidade aplicada, a Recorrente alega que não poderia ser aplicada
a multa prevista no artigo 12, inciso I, da Lei no 8.212, de 1991, pois após as sucessivas intimações
houve a regularização da situação com a retificação das declarações.
Veja-se que, como destacado no trecho do relatório fiscal acima, a penalidade
exigida foi capitulada no artigo 12, inciso II, da Lei no 8.218, de 1991, que possui a seguinte
redação:

Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:

I - multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração aos que não atenderem aos
requisitos para a apresentação dos registros e respectivos arquivos;

II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727903/2011-90
5
jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou
prestarem incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos
arquivos;

A Recorrente praticou a conduta narrada no artigo 12, inciso II, da Lei no 8.218, de
1991 eis que deixou de informar valores vultosos se patrimônio em sua contabilidade, como bem
apontado pela fiscalização.
Ocorre que a matéria veio a ser sumulada no âmbito do CARF pela Súmula no 181
no sentido de ser inaplicável o lançamento de obrigação acessória com fulcro nos artigos 11 e 12,
caput e parágrafos, da Lei no 8.218, de 1991, que contém a seguinte redação:

Súmula CARF no 181
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.

Verifica-se que a CFL 22 se subsome à Súmula CARF no 181, conforme se depreende
do voto no 2401-012.183, abaixo transcrito:

(...)
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES EM
MEIO DIGITAL. CFL 22. IMPROCEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI N° 8.218/91.
SÚMULA
CARF
N°
181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
AUSÊNCIA DE DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. CFL 59.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço.
(Acórdão 2401-012.183, Processo no 10580.728543/2015-50, Rel. Guilherme Paes
de Barros Geraldi, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção,
sessão de 27/05/2025, publicado em 11/06/2025)

Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.413 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727903/2011-90
6
Como o auto de infração tem como objeto apenas a penalidade em questão (CFL
22), entendo pela procedência do Recurso Voluntário.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 367
DF CARF MF
Original